Tribunal: TJSP
Processo: 1021091-81.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
– Dívida prescrita – Impossibilidade de realizar cobrança – Inexigibilidade – Obrigação natural – Valor que somente poderia ser pago voluntariamente – Impossibilidade de serem adotadas medidas extrajudiciais:

– Não é possível exigir dívida prescrita de quem já foi devedor quando alcançado o lapso prescricional, de modo que, se revestindo tal circunstância como

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
– Dívida prescrita – Impossibilidade de realizar cobrança – Inexigibilidade – Obrigação natural – Valor que somente poderia ser pago voluntariamente – Impossibilidade de serem adotadas medidas extrajudiciais:

– Não é possível exigir dívida prescrita de quem já foi devedor quando alcançado o lapso prescricional, de modo que, se revestindo tal circunstância como obrigação natural, somente poderia ser paga voluntariamente se o fizesse o devedor.

DANOS MORAIS
– Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais- Ausência de prova de inscrição de negativação – Dívida inscrita em plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" – Ausência de publicidade – Danos morais – Não ocorrência:

– Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente consta da plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome", e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral, improcede o pleito indenizatório.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.